Tribunal: TJDFT
Processo: 0752237-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$2.000,00).
1. O atraso aéreo por aproximadamente 6 (seis) horas e o extravio de bagagem por 3 (três) dias configuram falha na prestação de serviços de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade das companhias aéreas transportadoras quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
2. Quantum arbitrado a título de dano moral. Na espécie, o valor arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) para o extravio temporário de bagagem condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da falha na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas envolvidas, que atuam em regime de codeshare. No entanto, em que pese o pedido de majoração pela recorrente, tem-se que o valor fixado pelo juízo a quo está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais. Precedentes: Acórdãos 1808133, 1308654, 1306645.
3. Com relação ao atraso aéreo, que decorreu da perda da conexão internacional, tem-se que o fato, apesar de configurar falha na prestação do serviço, não acarretou prejuízo moral. A passageira chegou ao destino final na mesma data planejada, sem grande atraso. Não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha experimentado aborrecimentos, não restou demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. O simples atraso não implica na ocorrência de dano moral. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1756418, 1325206, 1299974 e 1295905.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.